Tribunal: TJMT
Processo: 1003088-37.2023.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003088-37.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DHAVYD RHUANN DE SOUZA MOTTA - CPF: 061.399.051-09 (APELANTE), WESLEY PINTO DA SILVA - CPF: 015.369.521-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS MORAES - CPF: 059.848.131-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA
– PROPRIEDADE COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA – BEM QUE AINDA INTERESSA PARA O PROCESSO – POSSÍVEL UTILIZAÇÃO NA TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP – POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO NOS TERMOS DO ART. 91, II, DO CP E ART. 63, I, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Impossível a restituição prematura da motocicleta apreendida em via pública, em contexto de traficância, ao apelante, mesmo que comprovada a sua propriedade, durante a tramitação do processo sem decisão definitiva de mérito, pois, ela é o objeto do crime e é relevante para o desenrolar processual, de acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal. Além disso, deve-se considerar a possibilidade de decretação do perdimento do bem em favor da União ao final do processo, conforme estabelecido no artigo 91, II, "a", do Código Penal e artigo 63, I da Lei nº 11.343/06, ou sua devolução ao apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
DHAVYD RHUANN DE SOUZA MOTTA
, contra sentença anexada sob o ID. 166582492 em que foi
indeferida a restituição
da
Motocicleta Honda CG 150Titan MIXESD, 2009, placa NPO9F90
, apreendida nos autos do IPF n. 1002422-36.2023.8.11.000.

Nas suas
razões
recursais (ID 166582478), a Defesa sustenta que
se trata de uma motocicleta de uso pessoal
, desprovida de qualquer utilidade para fins da ação penal em questão. Argumenta-se que é admissível a sua restituição, uma vez que o acusado é o
legítimo proprietário do bem
e que o mesmo corre sério
risco de deterioração enquanto sob custódia policial
.
Alternativamente
, pleiteia-se a nomeação do Apelante, como fiel depositário da motocicleta.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 166584654);
igualmente
, em parecer a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, (ID. 171285193), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – A MOTOCICLETA APREENDIDA AINDA INTERESSA ÀS INVESTIGAÇÕES E AO PROCESSO, ESPECIALMENTE PORQUE REMANESCEM SUSPEITAS SOBRE A SUA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA, O QUE PODERÁ, AO FINAL, ACARRETAR O PERDIMENTO DO BEM, CONFORME DETERMINA A LEI PENAL (ARTIGO 91) E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO) POR TRATAR-SE DE FEITO DISCIPLINADO PELA LEI Nº 11.343/2006 – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

DIEGO DOS SANTOS SOUZA
se insurge contra a sentença em que se indeferiu o pleito de restituição da
Motocicleta Honda CG 150Titan MIXESD, 2009, placa NPO9F90
, apreendida nos autos do IPF n. 1002422-36.2023.8.11.000.

Em suma, requer a devolução do bem, sustentando ser o legítimo proprietário e que a apreensão não é interessante ao processo.

Sem razão, no entanto.

Conforme preceitua o art. 118 do Código de processo Penal, os bens apreendidos somente poderão ser restituídos, antes do trânsito em julgado da sentença, se não mais interessarem ao processo. Senão vejamos:

Art. 118 – Antes de transitar em julgado a sentença penal, as coisas apreendidas não poderão ser
r
estituídas enquanto interessarem ao processo.

In casu,
a motocicleta foi apreendida em contexto de tráfico de drogas, visto que a Guarnição da Polícia Militar avistou duas pessoas na mencionada motocicleta, em atitude suspeita, e deu ordem de parada mediante sinais visuais e sonoros. No entanto, a dupla empreendeu fuga, desrespeitando as normas de trânsito e, em seguida, perderam o controle, resultando em uma queda.

Conforme consta nos autos, o condutor da motocicleta fugiu, mas o passageiro foi preso com 1 invólucro plástico contendo uma porção de pasta base de cocaína, anotações de venda de drogas, a quantia de R$ 10,00 e um aparelho celular.

Verifica-se, portanto, que, apesar da apresentação de documentação comprobatória da propriedade da motocicleta, não foram anexados documentos que atestem sua origem lícita. Além disso, existem indícios nos autos de que ela foi utilizada para o comércio ilegal de entorpecentes.

Ademais o Apelante não apresentou qualquer justificativa para o veículo estar transportando entorpecentes ilícitos, se limitando a apresentar documentos referentes a propriedade do bem.

É evidente que esta questão deve ser apreciada apenas na ação penal que ainda está em curso e pode, se for o caso, o magistrado prolator da futura sentença, entender de forma favorável à pretensão do Recorrente, ou seja, de que tanto o veículo automotor não era utilizado para a prática do tráfico e proceder à efetiva restituição.

Porém, nesta fase, mostra-se prematuro concluir pela desnecessidade da manutenção da apreensão dos bens para o deslinde do processo, o qual se encontra em fase inicial (denúncia recebida).

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CRIMINAL – EVASÃO DE DIVISAS –
RESTITUIÇÃO
DE COISA
APREENDIDA
– VALORES
APREENDIDOS
QUE POSSUEM ORIGEM LÍCITA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – DÚVIDAS ACERCA DA LICITUDE DO DINHEIRO – APARELHOS CELULARES QUE INTERESSAM AO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.
A
restituição
das coisas
apreendidas
em processos criminais está condicionada à ausência de dúvida quanto à propriedade, prova da licitude de sua origem e à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime. Existindo dúvidas razoáveis quanto à origem lícita dos valores e interesse processual no tocante aos aparelhos celulares
apreendidos
, inviável a sua
restituição
. (N.U 1000215-07.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

APELAÇÃO
CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – INDEFERIMENTO DE
RESTITUIÇÃO
DE DINHEIRO
APREENDIDO
– RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO SUPOSTAMENTE PROVENIENTE DO TRABALHO EXERCIDO PELO RÉU – SITUAÇÃO QUE NÃO SE REVELA INDENE DE DÚVIDAS – AÇÃO PENAL EM CURSO – INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO CONCLUÍDA – INTERESSE À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS –
RESTITUIÇÃO
INVIÁVEL NO MOMENTO PROCESSUAL – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELANTE NÃO CONDENADO EM CUSTAS PROCESSUAIS – PROCEDIMENTO QUE INDEPENDE DE PREPARO – ART. 77 DO REGIMENTO INTERNO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Os arts. 118 e 120, ambos do CPP, dispõem que a
restituição
da coisa
apreendida
só poderá ocorrer quando não mais interessar ao processo penal e diante da certeza acerca da licitude e propriedade do bem. O deferimento do pleito só se revelaria admissível antes do trânsito em julgado, se o apelante conseguisse demonstrar, de forma indene de dúvidas, que o numerário
apreendido
não interessa aos autos, o que não se viu no caso em testilha, em que o crime e todas as suas circunstâncias, conforme acima mencionado, ainda estão em apuração. (N.U 1002780-15.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Por conseguinte, certo como é a natureza provisória da decisão, a solução acerca do eventual perdimento do bem, haverá de ser reapreciada por ocasião de sentença, frente ao quadro probatório.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
desprovejo
o recurso de Apelação Criminal interposto por
DHAVYD RHUANN DE SOUZA MOTTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023